Tribunal: TJDFT
Processo: 0751372-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SESSÕES DE HEMODIÁLISE. TRATAMENTO PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DO PACIENTE. TRANSPORTE IDA E VOLTA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência, para que o agravado forneça ao agravante tratamento de hemodiálise próximo à residência, bem como disponibilização de transporte, ida e volta, enquanto durar o tratamento.
2. Constata-se dos documentos juntados aos autos, mormente do relatório de evolução do tratamento e alta médica concernente à cura da COVID-19 (ID 21917491 - p. 1/3), a inexistência de elementos que apontem a excepcionalidade da medida, a justificar o dever do agravado de assegurar a continuidade do tratamento de hemodiálise ao agravante, doravante, em local próximo onde reside e com o fornecimento do transporte de ida e volta.
3. Cabe destacar que não se trata de hipótese em que o agravado já fornecia o serviço antes e o interrompeu, não tendo sido, assim, demonstrada a omissão estatal. É certo que o tratamento já é disponibilizado ao agravante, em clínica conveniada ao SUS.
4. Desse modo, prima facie, não se vislumbra o desacerto da r. decisão agravada, devendo, portanto, ser mantida.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas, pelo agravante.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.